Tribunal: TJSP
Processo: 2288082-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade da CDA – Não caracterização - Em exceção de pré-executividade não cabe dilação probatória (cf. o verbete no 393 da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça1 e, na mesma Corte Superior, o REsp no 1.104.900, sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade da CDA – Não caracterização - Em exceção de pré-executividade não cabe dilação probatória (cf. o verbete no 393 da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça1 e, na mesma Corte Superior, o REsp no 1.104.900, sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, Rel. Min. DENISE ARRUDA) – É bem verdade que, no tocante a não aplicação da Lei no 13.918/2009 (juros – Taxa SELIC), não houve resistência da Fazenda (fls. 75/787), sendo possível a discussão pelo meio escolhido com relação aos juros inconstitucionais. A exceção de pré-executividade é admitida para a discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, a Súmula n° 393 do C. STJ, verbis: "A exceção de préexecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória – TAXA SELIC: Incidência de juros moratórios previstos na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09 - Inviabilidade - Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal - Aplicação da taxa SELIC às dívidas tributárias do Estado de São Paulo - Necessidade de reformulação da dívida consolidada pela Certidão de Dívida Ativa e, portanto, a sua substituição. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.